Tribunal: TJSP
Processo: 2072951-55.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização por danos morais – Insurgência contra a decisão que acolheu a impugnação à gratuidade da justiça e revogou a benesse concedida à agravante/autora - Feito sentenciado – Perda superveniente do objeto recursal – RECURSO PREJUDICADO.